Tribunal: TJSP
Processo: 1019950-32.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PARCELADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar – Alegação de prevenção da 1a Vara Cível da Comarca de Bauru, em razão do ajuizamento anterior de ação que pretende a compensação de créditos – Rejeição – As ações dizem respeito a dívidas distintas.
- Pedido de compensação da dívida desta ação com

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO PARCELADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar – Alegação de prevenção da 1a Vara Cível da Comarca de Bauru, em razão do ajuizamento anterior de ação que pretende a compensação de créditos – Rejeição – As ações dizem respeito a dívidas distintas.
- Pedido de compensação da dívida desta ação com crédito que o réu possui – Não acolhimento - O adimplemento do alegado crédito se sujeita às regras falimentares, com observância do princípio de paridade de condições entre os credores, que seria violado caso a compensação fosse acolhida – Aplicação do art. 380 do CC – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019950-32.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCOS
AREDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU - CREDISERV (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071 -Voto no 30613
2
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071
Apelante: Marcos Aredes (Justiça Gratuita)
Apelada: Massa Falida da Cooperativa de Crédito Mútuo dos
Servidores Públicos do Município de Bauru (Justiça Gratuita)
Juiz: Jayter Cortez Junior
Comarca: Bauru 7a Vara Cível
Voto 30613
AÇÃO
DE
COBRANÇA

EMPRÉSTIMO
PARCELADO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar Alegação de prevenção da 1a Vara Cível
da Comarca de Bauru, em razão do ajuizamento
anterior de ação que pretende a compensação de
créditos
Rejeição
As ações dizem respeito a
dívidas distintas.
- Pedido de compensação da dívida desta ação com
crédito que o réu possui
Não acolhimento - O
adimplemento do alegado crédito se sujeita às regras
falimentares, com observância do princípio de paridade
de condições entre os credores, que seria violado caso
a compensação fosse acolhida Aplicação do art. 380
do CC
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
610/612) que julgou procedente a ação de cobrança1, ajuizada por
Massa Falida da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos do Município de Bauru em face de Marcos Aredes, para
condenar o réu a pagar à autora o importe de R$ 3.415,95, com
correção monetária calculada pela tabela prática do TJSP, desde o
ajuizamento, e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
1 Valor da causa: R$ 3.415,95, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
em 05/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071 -Voto no 30613
3
citação. O réu foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
O pedido deduzido na reconvenção foi
julgado improcedente. O reconvinte foi condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor atribuído à reconvenção, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Na petição inicial a autora afirma que o
réu contratou empréstimo parcelado (contrato no 00953387), em
08.10.2014, no valor de R$ 2.022,00, mas não efetuou o pagamento
da dívida.
Na contestação, o réu sustenta que
possui em seu favor um título de crédito em valor superior ao aqui
exigido, que é objeto do processo no 1020301-05.2018.8.26.0071, que
tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Bauru, e entende que
deve ocorrer a compensação dos valores.
O
réu
apresentou
reconvenção,
requerendo a compensação dos valores e a devolução da quantia que
sobejar.
A reconvinda apresentou contestação,
afirmando que os créditos não podem ser compensados, porque
consistiria em violação à regra estabelecida na Lei de Recuperação e
Falência, sendo que o crédito do reconvinte já está habilitado nos
autos da falência.
Houve réplica.
Sobreveio
a
sentença
que
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071 -Voto no 30613
4
procedente o pedido principal e improcedente o pedido reconvencional. O réu apela sustentando,
preliminarmente, que há prevenção, pois a causa de pedir, nexo e as
partes são as mesmas de ação anteriormente ajuizada, de forma que
a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito. Alega
que ajuizou ação de compensação anteriormente ao ajuizamento da
presente demanda, vez que é credor da autora de quantia próxima ao
valor de sua dívida. Pede o reconhecimento da prevenção da
demanda que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Bauru e
a extinção do processo, sem resolução de mérito. Pleiteia a reforma
integral da r. sentença.
Recurso respondido.
Os autos foram distribuídos à 19a
Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso e
determinou a remessa dos autos a esta C. Câmara em razão da
prevenção (fls. 635/638).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071 -Voto no 30613
5
procedência da ação e improcedência da reconvenção:
“O
processo
comporta
julgamento
antecipado, ex vi do art. 355, I do CPC, visto que as
questões debatidas prescindem de produção de outras
provas.
Rejeito a alegação de litispendência,
pois ainda que tenham as ações as mesmas partes, não há
identidade jurídica, com a persecução do pagamento da
mesma dívida.
(...)
No mais, a parte ré não impugnou,
especificamente, a alegação constante da inicial quanto à
contratação
do
empréstimo,
tampouco
qualquer
irregularidade ou ilegalidade no contrato, a legitimar a
presunção de veracidade de que trata o art. 341 do CPC.
E, na espécie, outro não poderia ser o
convencimento, diante da prova documental acostada, em
especial o extrato (p. 75).
No
que
tange
ao
pedido
de
compensação requerida pela ré, este não merece amparo,
visto que, o adimplemento do alegado crédito se sujeita às
regras falimentares, com observância do princípio de
paridade de condições entre os credores, que seria violado
caso a compensação fosse acolhida.
Correção monetária é devida desde o
ajuizamento, época em que apurado o débito, então
corrigido, evitando-se o bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019950-32.2018.8.26.0071 -Voto no 30613
6
Será calculada pelos índices adotados
pelo Tribunal de Justiça, até porque “reflete bem a variação
inflacionária do período e pode ser utilizada para atualização
de qualquer débito decorrente de decisão judicial”. (1o
TACSP, Ap. no 574.635-00/2 - Rel. SOARES LEVADA - j.
05.04.2000).
Os juros de mora, a ordem de 12% ao
ano (CC, art. 406 c/c art. 161,§ 1o do CTN), deverão ser
contados a partir da citação, tal como postulou a parte
autora.
Como
corolário
daí
decorrente,
a
necessária rejeição dos pedidos deduzidos na reconvenção".
Registre-se que o artigo 380 do Código
Civil dispõe que “não se admite a compensação em prejuízo de direito
de terceiro”. Assim, o adimplemento do crédito que o réu afirma ter
junto à autora deve se sujeitar às regras falimentares.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de majorar os honorários
advocatícios porque foram fixados no patamar máximo de 20% do
valor da condenação.
MARINO NETO
Relator